Tribunal: TJSP
Processo: 0016024-95.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Acórdão que entendeu pela incidência da Lei no 11.960/09 para juros e correção monetária. Aplicação das teses proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e do Recurso Especial no 1.492.221/PR que estabeleceram os seguintes encargos: incidência do

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Acórdão que entendeu pela incidência da Lei no 11.960/09 para juros e correção monetária. Aplicação das teses proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e do Recurso Especial no 1.492.221/PR que estabeleceram os seguintes encargos: incidência do IPCA-E, para fins de correção monetária. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Retratação parcial do julgado.